Tribunal: STF
Processo: RE 1595334
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“Processual Civil e Administrativo. Servidor público federal. Afastamento para participar de curso de formação na administração pública estadual. Possibilidade. art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90. Princípio da Isonomia. Remessa oficial dirigida contra sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado por Saulo Emanoel de Lima Brito contra ato do Reitor da Universidade Federal do Cariri (UFCA) , concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que assegure em prol do Impetrante a fruição da licença para participar do Curso de Formação e Treinamento Profissional para o cargo de Perito Criminal de Classe A Nível I - Área de Formação: Engenharia Civil da Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE, concedendo-lhe ainda a faculdade de escolher entre o auxílio financeiro decorrente do curso de formação ou manter a percepção de seus vencimentos como servidor da administração pública. No caso, o impetrante o impetrante realizou consulta junto ao setor competente da Universidade Federal do Cariri (UFCA) para tomar informações sobre o posicionamento jurídico do órgão acerca da concessão da licença remunerada prevista no art. 20, §4° da Lei 8.112/90 de forma extensiva à participação em curso de formação de cargo na Administração Pública Estadual, recebendo em resposta à sobredita consulta que não seria possível, na via administrativa, a concessão de afastamento para participar de curso de formação para provimento de cargos na Administração Pública Estadual ou Municipal em razão do princípio da legalidade estrita Em homenagem ao princípio constitucional da isonomia, deve ser assegurado ao servidor público federal o direito de se afastar do exercício de seu cargo, optando pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação para provimento de cargos da administração pública estadual. Precedente da Quarta Turma desta Corte Regional: Processo nº 08029791120164058100-AC/CE, Des. Rubens de Mendonça Canuto, julgado em 27 de fevereiro de 2018. Remessa oficial improvida.” 

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar a omissão apontada, “negando provimento à remessa oficial e a apelação da Universidade Federal do Cariri”. O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:

“Processual Civil. Embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Cariri - UFCA em face do acórdão que negou provimento à remessa oficial. 1 - Em suas razões de embargos, sustenta o ente público que o julgamento foi omisso, uma vez que não se pronunciou sobre a apelação da instituição de ensino superior, limitando-se ao exame da remessa oficial. 2 - Com razão a embargante, a despeito do julgado examinar a questão, não houve pronunciamento sobre o recurso de apelação. Há, portanto, necessidade de sanar a omissão apontada. 3 - Remessa oficial e apelação da Universidade Federal do Cariri (UFCA) dirigidas contra sentença que, em sede de mandado de segurança impetrado por Saulo Emanoel de Lima Brito contra ato do Reitor da UFCA, concedeu a segurança, para determinar à autoridade coatora que assegure em prol do Impetrante a fruição da licença para participar do Curso de Formação e Treinamento Profissional para o cargo de Perito Criminal de Classe A Nível I - Área de Formação: Engenharia Civil da Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE, concedendo-lhe ainda a faculdade de escolher entre o auxílio financeiro decorrente do curso de formação ou manter a percepção de seus vencimentos como servidor da administração pública. 4 - No caso, o impetrante realizou consulta junto ao setor competente da Universidade Federal do Cariri (UFCA) para tomar informações sobre o posicionamento jurídico do órgão acerca da concessão da licença remunerada prevista no art. 20, §4° da Lei 8.112/90 de forma extensiva à participação em curso de formação de cargo na Administração Pública Estadual, recebendo em resposta à sobredita consulta que não seria possível, na via administrativa, a concessão de afastamento para participar de curso de formação para provimento de cargos na Administração Pública Estadual ou Municipal em razão do princípio da legalidade estrita 5 - Em homenagem ao princípio constitucional da isonomia, deve ser assegurado ao servidor público federal o direito de se afastar do exercício de seu cargo, optando pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação para provimento de cargos da administração pública estadual. Precedente da Quarta Turma desta Corte Regional: Processo nº 08029791120164058100-AC/CE, Des. Rubens de Mendonça Canuto, julgado em 27 de fevereiro de 2018. 6 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão apontada, negando provimento à remessa oficial e a apelação da Universidade Federal do Cariri.”

No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e inciso I, 2º, 37, caput e inciso I, 39 e 97 da Constituição Federal. 
Afirma a recorrente, em síntese, que o “acórdão recorrido violou frontalmente diversos dispositivos constitucionais, ao criar um direito não previsto em lei para o afastamento remunerado de servidor público federal em estágio probatório para curso de formação em cargo estadual”. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06). 

Por fim, verifica-se que a Corte de origem decidiu a questão relativa à possibilidade do recorrido ser licenciado do cargo que ocupa para participar de curso de formação de concurso em andamento amparada, exclusivamente, nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.  Sobre o tema, anotem-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licença para participação em curso de formação. Violação do princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mandado de segurança. Cabimento. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 893.914/RO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/15).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO DE ÓRGÃO ESTADUAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 833.370/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/10/015.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PAPILOSCOPISTA. LEI N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 670.932/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/09).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente